Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-12.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000812-12.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (APELANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA., MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e MARCIO APARECIDO GUEDES

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZATÓRIA – ICMS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INOCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL – DEMONSTRAÇÃO – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 35-B, IV, DA LEI No 7.098/98 – PLEITO INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte requer a produção de prova que sabidamente não contribuirá para a comprovação de seu direito.

Resta considerado inidôneo o documento apresentado perante a autoridade fiscalizatória em que se comprovou a sua reutilização em outra operação.

Tendo em vista
que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu, situação não visualizada na espécie.

Inexistindo ato ilícito que possa ser imputado ao recorrido, não sendo demonstrado qualquer prejuízo apto a configurar lesão à honra, imagem ou personalidade do recorrente, não há que se falar em indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega, preliminarmente, que a decisão recorrida violou os direitos de AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, consistentes na possibilidade de produção de prova capaz de demonstrar a veracidade do alegado. Isso implica em violação direta dos artigos 355, I, 369, 370, 373, I e II, do CPC/2015.

Em suas razões de mérito, aduz o recorrente que, ‘não descumpriu a legislação fiscal. A carga transportada possuía nota fiscal devidamente emitida. Em 12/06/2023, a defendente emitiu a DANFE no 2234, Série 920, relacionada ao transporte de 53.340,0000 kg de amendoim em casca, com destino à empresa BEATRICE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AMENDOIM LTDA, inscrita no CNPJ de no 68.272.665/0004-3. O percurso da carga era dentro do próprio Município de Nova Ubiratã/MT’.

Argumenta que, “o transportador se confundiu e apresentou a nota de um outro transporte. E isto gerou a lavratura do termo de apreensão e depósito mencionado nesta petição. Das provas e das circunstâncias, percebe-se que a contribuinte não transportou mercadorias desacompanhadas de seus respectivos comprovantes fiscais. O que se passou foi apenas um erro por parte do transportador. É relevante mencionar que na nota fiscal eletrônica foi mencionado o nome do transportador abordado”.

Enfatiza que, a operação fiscalizada era de natureza diferida quanto ao recolhimento do ICMS, na forma prevista nos artigos 573 a 586, combinados com os artigos 6 e 7 do Anexo VII do RICMS/MT/2014.

Destaca que, “não teria qualquer interesse em praticar alguma conduta ilícita tributária pelo simples fato de que não iria recolher tributos pela operação mercantil. Caberia à destinatária o pagamento de qualquer imposto estadual devido após a saída final. Para a fruição do regime do diferimento, bastava apenas a emissão da nota fiscal eletrônica”.

Afirma que, o ato impugnado não preenche os requisitos constitucionais para que seja mantido. A obrigação acessória foi cumprida corretamente. Houve apenas um lapso na apresentação da documentação quando da fiscalização. Como dito anteriormente, a autora não possuía qualquer interesse em fraudar pelo simples fato de que o tributo era diferido, ou seja, não seria ela a recolher a exação.

Afirma, ainda, que toda a situação ultrapassou o mero dissabor. Em razão do ato abusivo estatal, a autora, mesmo tendo cumprido suas obrigações, se viu diante de situação com gravidade capaz de lhe retirar o direito de fruição de regime benéfico de tributação, devendo ser estipulada indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente pela caracterização do cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova testemunhal. No mérito, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, invertendo o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No presente caso, infere-se que a parte recorrente ajuizou Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, decorrente de procedimento fiscalizatório realizado em 07/07/2023, por suposta irregularidade tributária em transporte de 5.340,0000kg de amendoim em casca, que seria destinado à Beatrice Comercio e Exportação de Amendoim LTDA, cujo percurso ocorreria apenas dentro da cidade de Nova Ubiratã/MT, resultando no Termo de Apreensão e Depósito n. 1165523-2.

Preliminarmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, a parte recorrente afirma a necessária inquirição de testemunhas, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Como se sabe, c
onfigura
cerceamento de defesa
o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

A parte apelante requereu ao juízo a produção de prova testemunhal, para a cabal demonstração da veracidade dos fatos.

Não obstante este relator tenha reconhecido a caracterização de cerceamento de defesa quando uma prova requerida é negada à parte, no presente caso, estamos a falar de uma suposta reutilização de nota fiscal, tendo a parte justificado que ‘
o transportador se confundiu e apresentou a nota de um outro transporte’.

Ora, não seria a prova testemunhal suficiente à elidir a presunção de veracidade do TAD, inclusive, o deferimento da produção desta prova, em nada alteraria o desfecho do processo, notadamente porque, se houve o transporte dos grãos e o agente de fiscalização constatou a reutilização de documento, à parte requerente da prova incumbia demonstrar o correto documento fiscal, de modo a comprovar a regularidade da operação, situação não visualizada na espécie. Pelo contrário, do TAD se extrai que
“ANALISANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 2208, EM ANEXO, OBSERVAMOS QUE A NATUREZA DA OPERAÇÃO SE TRATA DE VENDA DA PRODUÇÃO DO ESBALECIMENTO. ANALISANDO A DESCRIÇÃO ONDE OS POLICIAIS FAZENDÁRIOS NOS TRAZ A INFORMAÇÃO DE QUE CONDUTOR DO VEÍCULO ESTÁ REALIZANDO A TERCEIRA VIAGEM COM A MESMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ASSIM
PELOS FATOS ANALISADOS DEMONSTRAM QUE O DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO DE No 2208 ESTÁ SENDO REUTILIZADOS PARA ACOBERTAR O TRANSITO DA MERCADORIAS PARA UMA SEGUNDA E ATÉ TERCEIRA OPERAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO
”
. (id 214387896, p. 6 - destaquei)

Ademais, alegar que sofreu prejuízos sem, contudo, demonstrar quais seriam estes, rememoro a máxima que diz “ALEGAR E NADA PROVAR, É O MESMO QUE NADA ALEGAR”, razão pela qual
rejeito
a preliminar vergastada.

Adentrando ao
méritum causae
, observa-se do TAD n. 1165523-2, as seguintes constatações de irregularidades:

“O.S.F. 338/2023 - CFPF/SUFIS UOF POSTO FISCAL ELETRÔNICO-NFT EM ANÁLISE DA NOTÍCIA DE FATO TRIBUTÁRIO - NFT No 27.138(EM ANEXO ) EMITIDA PELA EQUIPE DO BATALHÃO DE POLÍCIA FAZENDÁRIA , CONFORME ART. 10 E 12 DA PORTARIA 128/2021-SEFAZ,
FOI ABORDADO O VEÍCULO PLACA: MLE-8G93, CONDUZIDO PELO SR. VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA,CPF 948.476.301-49 . VERIFICANDO AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA NOTÍCIA DE FATO TRIBUTÁRIO E ANALISANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 2208, EM ANEXO, OBSERVAMOS QUE A NATUREZA DA OPERAÇÃO SE TRATA DE VENDA DA PRODUÇÃO DO ESBALECIMENTO. ANALISANDO A DESCRIÇÃO ONDE OS POLICIAIS FAZENDÁRIOS NOS TRAZ A INFORMAÇÃO DE QUE CONDUTOR DO VEÍCULO ESTÁ REALIZANDO A TERCEIRA VIAGEM COM A MESMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ASSIM PELOS FATOS ANALISADOS DEMONSTRAM QUE O DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO DE No 2208 ESTÁ SENDO REUTILIZADOS PARA ACOBERTAR O TRANSITO DA MERCADORIAS PARA UMA SEGUNDA E ATÉ TERCEIRA OPERAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. ASSIM COMPROVA-SE A INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA A POLÍCIA FAZENDÁRIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM
. LEI No 7098/98 SEFAZ-MT ART. 35-B CONSIDERA-SE INIDÔNEO, PARA TODOS OS EFEITOS FISCAIS, O DOCUMENTO QUE: (ACRESCENTADO PELA LEI 7.364/00) IV - JÁ TENHA PRODUZIDO OS RESPECTIVOS EFEITOS FISCAIS; PARAGRAFO 4o DO ARTIGO 5o DA LEI 7.098/98 ART. 5o OS BENEFÍCIOS FISCAIS SERÃO CONCEDIDOS OU REVOGADOS NA FORMA E ATENDENDO ÀS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 155, § 2o, INCISO XII, ALÍNEA ?G? DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 4o OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 E NOS ARTS. 35-A E 35-B, NÃO SE RECONHECERÃO ISENÇÃO, CRÉDITO, REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, OUTRAS DESONERAÇÕES INTEGRAIS OU PARCIAIS, OU QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO FISCAL À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRREGULAR OU QUE NÃO ESTIVER ACOBERTADA POR DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E REGULAR. (ACRESCENTADO PELA LEI 9.226/09) DA NÃO RETENÇÃO / NOMEAÇÃO: ARTIGO 25 DA PORTARIA 75/2021 CC ARTIGO 952 RICMS / MT : ART. 25 EXCEPCIONALMENTE, PODERÁ HAVER TAMBÉM A NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DE BEM E/OU DE MERCADORIA RETIDOS, AINDA QUE NÃO ATENDIDAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTA PORTARIA, NAS SEGUINTES HIPÓTESES: I - AÇÃO FISCAL VOLANTE QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE GUARDA DO BEM E/OU DA MERCADORIA RETIDOS; II - MERCADORIA DE RÁPIDA DETERIORAÇÃO OU PERECIMENTO; III - SEMOVENTE; IV - MERCADORIA OU CARGA PERIGOSA. PARÁGRAFO ÚNICO A NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DE QUE TRATA O CAPUT DESTE ARTIGO SERÁ EFETUADA, DE OFÍCIO, PREFERENCIALMENTE, PELO PRÓPRIO AUTOR DA LAVRATURA DO TFT-E, CONVERTIDO EM TAD-E. Este TFT-e foi convertido no TAD n. 11655232”. (destaque nosso)

Por sua vez, da sentença recorrida extrai-se, em síntese, que:

“[...]
Ora, em suma, defende o insurgente que portava a documentação fiscal exigida, entretanto o transportador se confundiu e apresentou a nota de um outro transporte. E isto gerou a lavratura do termo de apreensão e depósito mencionado nesta petição. É consabido, nos termos da legislação fiscal, que as mercadorias e serviços devem estar sempre acompanhados de documentação fiscal idônea. [...] Em análise ao cotejo dos autos, não verifico qualquer irregularidade quanto a autuação efetuada, em virtude, do momento da ação fiscal, conforme exposto no processo administrativo, a parte autora encontrava-se sem a documentação fiscal hábil para o transporte das mercadorias. Em tempo, depreende-se que o processo administrativo tributário seguiu todos os trâmites legais, com amparo ao contraditório e ampla defesa, oportunizando o insurgente a questionar eventuais irregularidades, o que, ao meu ver, não restou comprovado. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com exame do mérito, nos moldes em que sentencia o artigo 487, I, do CPC..”

Consoante se extraiu do TAD suso mencionado, quando da abordagem do veículo, foi apresentada a Nota Fiscal n. 2208, que já teria sido utilizada em outras oportunidades.

De acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser
acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Nesse sentido, os arts. 35-A e 35-B, da Lei n. 7.098/98, prelecionam que:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

Com efeito,
uma vez que os documentos fiscais apresentados não representam a operação comercial como de fato ocorreu, estamos diante de documento fiscal inidôneo, sendo forçoso concluir pela manutenção do ato sentencial.

Com relação a pretensão de indenização a título de danos morais, sem muitas elucubrações, esta não merece guarida.

Assim, inexistente qualquer falha na condução do processo pela autoridade fazendária, ou seja, inexiste ato ilícito que possa ser imputado ao recorrido. Nesta senda, não demonstrado qualquer prejuízo apto a configurar lesão à sua honra, imagem ou personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024